Tribunal: TJDFT
Processo: 0712495-08.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA BENEFICIÁRIA. PANDEMIA COVID–19. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABIIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA, CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. INCABÍVEIS.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão do contrato de consórcio e suspensão do pagamento das parcelas mensais, por um período mínimo de 10 (dez) meses.
2. No caso de impugnação à gratuidade de justiça, cabe ao impugnante comprovar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para a concessão do benefício. In casu, tendo sido concedido o benefício em primeira instância, e não havendo nos autos prova da capacidade financeira da parte beneficiária, é forçoso o não acolhimento da impugnação.
3. A Teoria da Imprevisão consiste na possibilidade de revisão ou resolução do contrato quando ocorrerem, durante a sua execução, situações que, à época da celebração da avença, não eram previsíveis pelos contratantes e que ocasionam onerosidade excessiva a uma das partes, com extrema vantagem à outra.
4. De acordo com o art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. No caso em exame, não há qualquer elemento probatório que demonstre que a Pandemia de COVID-19 tenha alterado a vida financeira da contratante de forma a impossibilitar o cumprimento da obrigação na forma convencionada no contrato.
6. Recurso conhecido e desprovido.